Tribunal: TJDFT
Processo: 0012182-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012182-53.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA RECORRIDO: CHARLES FREDERICK PORT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE COMPROVADA PELO EMBARGANTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA E POR SENTENÇA ADJUDICATÓRIA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. MANUTENÇÃO. 1. Tendo em vista que a pretensão de reconhecimento da nulidade da sentença exarada em Ação de Adjudicação relativa ao imóvel objeto dos Embargos de Terceiro somente poderá ser dirimida em demanda própria, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial com a finalidade de demonstrar a falsidade do contrato de compra e venda do bem. 2. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. 3. Constatado que, além da sentença que concedeu a adjudicação do imóvel em seu favor, o autor instruiu os Embargos de Terceiro com o contrato de promessa de compra e venda e com o recibo de quitação do valor pactuado, mostra-se correta a desconstituição da penhora que recaiu sobre o bem. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) 355, inciso I, e 357, inciso II, ambos do CPC, afirmando o cerceamento de defesa por não ser o caso de julgamento antecipado da lide, pois há a necessidade de produção de prova pericial para comprovar a falsidade do compromisso de compra e venda; c) 506 do mesmo diploma legal, insurgindo-se contra o acórdão ao decidir que o recorrido foi beneficiado por sentença transitada em julgado, pois, segundo sustenta, a coisa julgada em processo no qual o recorrente não foi parte não o prejudica. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Nesse sentido, confira-se a decisão: AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. O apelo também não deve subir no que tange à indicada afronta aos artigos 355, inciso I, e 357, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas pretendidas pela parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento” (REsp 1810435/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/11/2019). Nessa linha, julgado recente: AgInt no REsp 1548228/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020. Por fim, o mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do inconformismo no tocante à suposta violação ao artigo 506 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda nesse trilhar, verifica-se o AgInt na Pet 13.372/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034